Tribunal: TJMT
Processo: 1017599-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017599-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO PEDRO NOVAIS DE OLIVEIRA - CPF: 862.673.291-00 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - CPF: 062.016.688-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER - CPF: 711.153.901-04 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017599-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER

AGRAVADO: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DECLARATÓRIA – SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS -

MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A questão não apreciada pelo juízo de origem não o pode ser por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1017599-88.2019.8.11.0000 de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento ante a sua inadmissibilidade uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC.

A agravante alega que interpôs o AI devido à omissão na primeira instância sobre os pedidos para que a agravada apresente os documentos necessários ao deslinde da causa e aponte os critérios que usou para a cobrança do débito.

Argui que, no mínimo, deve ser determinado que o juízo de origem analise as questões expostas.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Sem contraminuta (Id 32175961).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação Declaratória, substituiu o perito, nomeou outro para os trabalhos contábeis e determinou que este apresente sua proposta de honorários, e que as partes indiquem os assistentes técnicos.

Apontou omissão do juízo
a quo
sobre os inúmeros pedidos para que a agravada esclareça quais critérios usou para flutuar a dívida, que agora está bastante elevada, os quais foram devidamente contestados no tempo oportuno. Aduziu também que ela
deve trazer aos autos os
pagamentos ofertados nas renegociações, qual seja, os cheques, as renegociações efetivadas, o contrato originário e principalmente os benefícios do FIES, Prouni do qual tinha direito por ser o seu pai professor da Instituição, dentre outros.

O Recurso não foi conhecido visto que a matéria não havia sido apreciada em primeiro grau.

Não obstante os argumentos da agravante, como ressaltado no
decisum
ora atacado, além de se tratar de processo que tramita desde 2010, com muitos documentos, houve a troca de magistrados ao longo desse período. E mais, o pedido não foi analisado foi realizado em 2015 (Id 24472501).

Assim, se
entende imprescindíveis esses documentos, sobretudo em razão da perícia designada, nada impede que ela reitere a pretensão no juízo de origem para então, se for o caso, recorrer ao Tribunal, com observância do prazo estabelecido no § 5o do art.1.003 do CPC.

Importante ressaltar que a matéria não examinada no primeiro grau não o pode ser por esta Corte, já que implicará em supressão de instância e usurpação da competência originária.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

4.
É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.
(N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CONCURSALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
Em razão do respeito ao princípio do devido processual legal, é vedada a análise de matéria que sequer foi examinada na origem, sob pena de supressão de Instância
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento, No 70083811653, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 07-02-2020)

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020